Tribunal: TJBA
Processo: 0501238-75.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501238-75.2016.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ZILDA SENA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RECOLHIMENTO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO FGTS. CONTRATAÇÃO DE CARÁTER TEMPORÁRIO. INOBSERVÂNCIA DA REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DO FGTS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DE REFORMA DE OFÍCIO. POSTERGAÇÃO DA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PARA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, OBSERVANDO-SE OS DITAMES DO ART. 85, §3º, CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0501238-75.2016.805.0113, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e apelado JOSE FERREIRA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões acima expendidas.

Sala das Sessões, de de 2022

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau

Procurador de Justiça